Tribunal: TJBA
Processo: 8042039-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042039-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, THAIS LIMA DOURADO BASTOS, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO

APELADO: VALDENICE BRITO GONCALVES

Advogado(s)
:
THAIS LIMA DOURADO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO D
O
AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A interrupção indevida do serviço de abastecimento de água, serviço público essencial para que qualquer pessoa viva de modo digno, gera ofensa à honra subjetiva do lesado, configurando dano moral puro, o qual opera por força da simples violação.

2. A concessionária deixou de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, evidenciando, por sua vez, a prática do ato ilícito, decorrente da responsabilidade objetiva do prestador do serviço.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ora fixado, suficiente para reparar os danos experimentados. Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8042039-23.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

EMPRESA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - E
MBASA
, e, como apelada,
VALDENICE BRITO GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)